Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO E PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inadmissível defesa na forma de contestação em execução de título extrajudicial, inclusive com pedido contraposto.

2. A diversidade de rito, além da configuração de erro grosseiro, afastam eventual fungibilidade e impedem seu conhecimento como embargos à execução.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.